Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717870-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GABRIELA LIMA CORREA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, na Ação de Busca e Apreensão, autos no 0706499-40.2021.8.07.0005, suspendeu o feito diante da anterior determinação emanada pelo STJ, acerca do tema repetitivo no 1132 ("comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"). Todavia, diante do afastamento da determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos em 11/05/2022 pelo próprio STJ (Resp 1.951.662/RS), o agravante requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 35922201). Em consulta ao sistema PJe de 1o grau, verifica-se que o agravante peticionou nesse mesmo sentido, informando ao Juízo a quo acerca do levantamento da suspensão/sobrestamento dos feitos outrora suspensos pela determinação do STJ emanada em sede de repetitivos, tema no 1132 (ID 125084332 dos autos de origem). Contudo, antes mesmo da análise pelo juiz a quo, a instituição bancária, ora agravante, apresentou o presente recurso. Ocorre que a hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, sendo incabível agravo de instrumento contra decisão que suspende o trâmite processual por determinação de tribunal superior em sede de repetitivos. Diante do exposto, nos termos do art. 87, III do RITJDFT c/c art. 932, III do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de junho de 2022